Tribunal: STF
Processo: RE 1312552
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à implementação da paridade remuneratória dos proventos de pensão com efeitos financeiros a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 70/2012, determinando a utilização do índice de IPCA-E para a correção monetária do débito. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal, 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 2º da Emenda Constitucional nº 70/2012. Afirma a ausência de direito à paridade em relação a benefício não concedido com base no inciso I do § 1º do artigo 40 da Carta Magna. Sustenta a incidência de efeitos financeiros apenas a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 70/2012. Articula com a possível modulação dos efeitos do decidido no recurso extraordinário nº 870.947. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Tem-se, assim, que a norma constitucional acrescentada pela EC nº 70/2012 veio assegurar, de forma específica, o recebimento de proventos integrais aos servidores que tenham se aposentado ou venham a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da CF/88 (acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei), como também o direito à paridade de revisão de proventos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade (§ 7º da EC n° 41/2003), direito este extensível às pensões derivadas dos proventos desses servidores. 
    Compulsando os autos (Num. 4058100.279684), observa-se que o instituidor da pensão foi aposentado por invalidez permanente em 27/06/1988, com proventos integrais, nos termos do art.176, III c/c art.178, I, letra "b" da Lei nº 1.711/52, por ter sido acometido de doença incapacitante considerada grave (infarto agudo do miocárdio), tendo falecido em 30/08/2004, na vigência da EC nº 41/2003, razão pela qual a pensão deferida à autora ficou sujeita às disposições contidas na Lei 10.887/2004, ou seja, sem a garantia da paridade. 
    Entretanto, em face da determinação contida na EC nº 70/2012, as pensões instituídas após 31/12/2003 derivadas de aposentadorias cujo servidor tenha se aposentado ou venha se aposentar com base no inciso I do § 1º do art. 40 da CF/88, ou seja, invalidez permanente decorrente de "acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável", deverão ser revistas, de forma a que seja assegurada a paridade remuneratória do benefício em relação aos servidores ativos, com efeitos financeiros a contar de sua promulgação (30.03.2012). 
    [...]
    Quanto aos juros e correção monetária, o eg. Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que a atualização e os juros de mora nas condenações impostas, tanto à Fazenda Pública quanto aos particulares, ainda que em matéria previdenciária, devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% (seis por cento) ao ano, exceto nos créditos de natureza tributária, para os quais se mantêm os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários (SELIC)." (Embargos Declaratórios em Embargos Infringentes n.º 0800212-05.2013.4.05.8100, Rel. Des. Federal Rogério Fialho, TRF5 - Pleno, j. 17/06/2015). 
    No tocante ao direito à paridade, a jurisprudência do Supremo é assente no sentido de que a regra do artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003 se aplica às pensões originadas de instituidor que fosse servidor ingresso no serviço público antes da publicação da referida Emenda e beneficiário de aposentadoria por invalidez. Confiram com a seguinte ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Emenda Constitucional 70/2012 renovou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões por morte originadas de tais agentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.297.650, relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 12 de março de 2021).
    Surge a ausência de interesse recursal no tocante aos efeitos financeiros da revisão, considerando-se ter o Tribunal de origem determinado a retroação dos efeitos a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 70/2012, no mesmo sentido da pretensão da recorrente.
    No mais, a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator